Tribunal: TJMT
Processo: 1001843-69.2017.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001843-69.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WANDERLEI LUZZATTO - CPF: 031.718.061-42 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO DA PARTE AUTORA-

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO -
DEVER DE INDENIZAR - APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO –
RESPONSABILIDADDE EXTRACONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 STJ – HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS – FIXADO DENTRO DO USUALMENTE UTILIZADO POR ESTE TRIBUNAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovado o vínculo negocial entre as partes, deve ser reconhecido o ato ilícito, impondo ao réu o dever indenizar os danos advindos de sua conduta.

Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida e diante da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do dano moral se satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

Termo inicial dos juros e correção monetária, tratando-se de responsabilidade extracontratual, o termo inicial da correção monetária, segundo dicção da Súmula 362 do STJ, é a data do arbitramento. Os juros de mora, por sua vez, devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e do art. 398 do CC/2002.

Honorários fixados dentro do percentual usualmente utilizado por este Tribunal em casos semelhantes e dentro do disposto no art. 85, §2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WANDERLEI LUZZATTO, em face de sentença prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível de Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.o 1001843-69.2017.8.11.0045 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – julgou procedente referida ação, declarou inexistente o débito originário do contrato no 000000006985411, referente ao valor de R$ 60,21 (sessenta reais e vinte e um centavos). Condenou a Requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento), incidentes a partir da data da citação e correção monetária pelo INPC, a partir desta data. Determinou a imediata exclusão do nome da Autora dos órgãos de proteção ao crédito, SPC/SERASA. Condenou a Requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que o juízo não julgou com acerto ao deferir indenização em apenas R$ 3.000,00 (três mil reais).

Consigna que a Apelada não comprovou a inexistência do defeito na prestação do serviço, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, fatos estes em especial que o mesmo poderia lançar mão como pano de fundo para excluir sua responsabilidade civil, e, que por via de consequência, penderam por pesar sobre os seus ombros o ônus de provar tais fatos (art. 373, inciso II, do NCPC c/c art. 14, do CDC).

Que todo o ocorrido limitou -se a ação do apelado, que de maneira abusiva e unilateral, inscreveu o nome da Apelante no rol de maus pagadores, o quê, sem sombra de dúvidas, gerou danos de natureza moral para o mesmo, causando -lhe perturbação emocional e abalos em sua incolumidade psicológica.

Assim, que resta translúcido que a sentença proferida pelo juízo a quo não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que levando -se em consideração a capacidade econômica do ofensor, no caso uma instituição financeira de grande porte, e a necessidade de se compensar a vítima o valor arbitrado em sentença merece ser reformado, de forma a majorá-lo a patamar condizendo com todo o exposto.

No que tange a

correção monetária e juros de mora, que a sentença merece reparos. Assim dispõe o art. 398 do Código Civil: “Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou”.

Que tal entendimento já de muito tempo foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante o Verbete no 54, in verbis:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Consigna que tratando-se o caso dos autos de indenização, é pacífico que a incidência de correção monetária inicia-se a partir da data da ocorrência dos fatos que causaram a lesão, devendo ser reformada a decisão de instância singela nesse ponto.

A Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que: “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”

Assim, tanto os juros de mora quanto a correção monetária, devem incidir a partir do evento danoso (Súmulas 54 e 43 do Superior Tribunal de Justiça).

Quanto aos honorários sucumbenciais, que estes são estipulados a partir da observância dos gastos que o profissional teve com o processo, o tempo, custo do deslocamento, até o lugar da prestação de serviços, complexidade da causa, entre outros fatores.

Ressalta que o CPC apresenta parâmetro que vincula o magistrado a um percentual/valor de arbitramento da verba advocatícia. Contudo, que existem ocasiões nas quais o valor dos honorários, ainda que fixados no patamar máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, mostram -se irrisórios, assim o juiz deve dar atenção, equitativa e atentamente, aos elementos qualitativos do parágrafo segundo, de artigo 85 do CPC, e determinar uma quantia compatível de contraprestação, digna aos serviços advocatícios.

Que mostra-se também desarrazoada neste ponto a r. Sentença proferida nos autos, merecendo reforma, de modo a majorar a condenação em verbas sucumbenciais, o que desde já se requer.

Requer o provimento do presente recurso de apelação, acatando todos os argumentos acima, para que consequentemente, reconhecendo-se a necessidade de valorar a indenização a título de danos morais sofridos em virtude da inserção do nome do Apelante nos órgãos de proteção ao crédito, e REFORMANDO a sentença a quo, condenem a Apelada a pagar uma indenização a Apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais estes a serem computados desde o evento danoso, bem como seja majorada a verba de sucumbência.

Contrarrazões (id.n.o 63788646).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por WANDERLEI LUZZATTO em face de sentença prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível de Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.o 1001843-69.2017.8.11.0045 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – julgou procedente referida ação, declarou inexistente o débito originário do contrato no 000000006985411, referente ao valor de R$ 60,21 (sessenta reais e vinte e um centavos). Condenou a Requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento), incidentes a partir da data da citação e correção monetária pelo INPC, a partir desta data. Determinou a imediata exclusão do nome da Autora dos órgãos de proteção ao crédito, SPC/SERASA. Condenou a Requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Consoante se extrai da inicial a Apelante/Autora informa que ao tentar efetuar compra a prazo no comércio local, descobriu que seu nome estava negativado perante os órgãos de proteção ao crédito.

Relatou que a inserção é indevida, posto que nunca celebrou qualquer contrato com a empresa Ré.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença ora objurgada que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Registro que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual não há que se provar a culpa, bastando, para caracterização do dever de indenizar com fundamento no art. 14 do CDC, que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do nexo de causalidade:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. ”

A Apelante sustenta que a empresa Apelada não conseguiu fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente.

In casu, restou demonstrado que a Apelante teve seu nome inscrito no SPC/SERASA, pela Apelada, em 08/03/2013, no valor de R$ 60,21 (sessenta reais e vinte e um centavos) id.n.o 63788617.

Assim, como a Apelante nega a prestação dos serviços, por óbvio, não pode fazer prova negativa, ônus que se transfere à ré/apelada, uma vez alega ser lícita a inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes.

No que tange as provas apresentada pela empresa Apelada, constam dos autos apenas telas sistêmicas de cadastro em nome da Apelante.

Nesse contexto, tenho que assiste razão a parte recorrente, pois, ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos conclui-se que
a empresa Apelada não conseguiu fazer prova da relação jurídica que deu ensejo a negativação.

Assim, tenho que os documento apresentados são unilaterais e insuficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes e a existência do débito. Logo, a Ré/Apelada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC, razão pela qual a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ART. 85, §§ 2o e 11 DO NCPC. Se a autora/apelada nega a existência do débito e não pode, por óbvio, fazer prova negativa, tal ônus se transfere para a ré/apelante, já que alega ser lícita a inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes. As impressões das telas do sistema da empresa não são hábeis a comprovar a existência da contratação e prestação de serviços entre as partes, pois se trata de documento produzido unilateralmente, que somente teria algum valor probatório caso contivesse a assinatura do consumidor, o que não é o caso. Para a configuração do dever de indenizar, seja em relação aos danos contratuais, seja no tocante aos extracontratuais, devem estar presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, quando esta é líquida e certa, entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, incluindo, também, os honorários recursais, art. 85, §§ 2o e 11 do NCPC.

(TJMG - Apelação Cível

1.0091.13.000341-0/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2016, publicação da súmula em 07/10/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(N.U 1004380-58.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

Diante da alegação de inexistência do débito, cumpre à para ré, comprovar a validade e legitimidade da cobrança.
Frise-se, incumbia à concessionária Apelante demonstrar, por meio de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil e o art. 14, §3o, I e

II do CDC, que houve a contratação do serviço que ensejou a negativação, mesmo porque mantem o registro de todos os contratos e dados dos usuários; apesar disso, não apresentou meio de prova capaz de infirmar o direito da Apelante, razão pela qual a pretensão da Autora/Apelante em relação ao dano moral deve ser acolhida, nos termos do art. 927, do Código Civil e do

art. 5o, X da CF/88.

É a jurisprudência:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EXCLUÍDAS – NÃO ENQUADRAMENTO DA LESÃO – TABELA - INEXISTÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não trazendo provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, resta acolhida a pretensão.
” (Ap 81850/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) (Destaquei)

O dano moral está caracterizado, pois a inscrição do nome da parte Apelante nos órgãos de proteção ao crédito (Num. ), se deu sem que tenha ocorrido a comprovação da contratação dos serviços que originaram a negativação.

Assim, na forma do art. 186 do Código Civil, demonstra-se o ato ilícito pela empresa Apelada, uma vez que não comprovou a existência da contratação do serviço que deu causa a negativação, e, via de consequência, que a cobrança era legítima, limitando-se a trazer aos autos documento que não comprova a relação jurídica da qual a negativação é decorrente.

O nexo causal é evidente, pois, a inserção do nome da Apelante nos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão da inscrição realizada pela Apelada, face ao suposto débito desta para com aquela.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

A
fixação do valor da compensação por danos morais necessita ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, vale lembrar ainda, a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa requerida, mostra-se
aquém, aos parâmetros praticados por este e. Tribunal.

Em razão da inserção indevida da parte autora apelante no cadastro de inadimplentes, o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Quanto ao termo inicial dos juros

e correção monetária, tratando-se de responsabilidade extracontratual, o termo inicial da correção monetária, segundo dicção da Súmula 362 do STJ, é a data do arbitramento. Os juros de mora, por sua vez, devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e do art. 398 do CC/2002

No que tange aos honorários advocatícios arbitrados, deve-se ponderar que a quantidade arbitrada considerou a natureza e a importância da causa, logo a proporção 15% sobre o valor da condenação, está em consonância com o art. 85 do CPC, e observa parâmetros legais para justificar sua fixação, não carecendo de modificação.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para REFORMAR a sentença singular com a finalidade de majorar o valor fixado de R$ 3.000,00 (quatro mil reais),
para R$ 8.000,00
(oito mil reais), a título de danos morais
,
com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ).
M
antidos os demais termos do
decisum.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para o patamar de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021